Tribunal: CARF
Processo: 13161.000097/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000097/2009-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.083 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ARLETE ELAINE POLL CANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para obtenção de cópias dos seguintes
documentos: a-) Cópia da petição inicial; b-) Cópia de eventual sentença; c-) Cópia de eventuais
acórdãos prolatados de recursos interpostos da sentença (inclusive EDcl); d-) Cópia de eventuais
acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos interpostos da sentença (competência
recursal do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl); e-)
Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo ou definitivo (arts. 485
e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em julgado, bem como da circunstância de o
sujeito passivo ser ou não parte, ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título; f-)
Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária, para que esclareça a influência da
judicialização do quadro, sobre este processo administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 09 a 13) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Marcelo Rodrigues de Brito no valor de
9.254,13 consolidado em 30/12/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa Física
sujeito à multa de mora, exercício 2004, em razão de trabalho de malha onde foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000097/2009-04
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000097/2009-04

verificada a compensação indevida de imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$5.005,75.
A ciência o lançamento ocorreu pela via postal (fl.38) em 23/12/2008.
Na impugnação protocolada em 23/01/2009 (fls. 03 a 06), o interessado alega, em
síntese, que:
· o imposto de Renda foi retido pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de Sete
Quedas, conforme consta no termo de rescisão de contrato de trabalho e guia de
recolhimento expedida pela referida fonte pagadora.
· a responsabilidade pela retenção do imposto é da fonte pagadora.
Ao final, pleiteia o cancelamento da notificação de lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Na ausência de DIRF, devem ser carreados aos autos documentos que comprovem a
retenção do Imposto de Renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a responsável pelo informe de
rendimentos entregue e recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência de ação judicial tangente à
matéria objeto do recurso voluntário.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:
1. Cópia da petição inicial;
2. Cópia de eventual sentença;
3. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
4. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
5. Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.083 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.000097/2009-04

julgado, bem como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte,
ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título;
6. Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária, para que esclareça
a influência da judicialização do quadro, sobre este processo
administrativo.
Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item 6) ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Ação
044.11.001461-1, em trâmite pela vara única da Comarca de Sete Quedas), em auxílio à
cognição administrativa, se não houver motivo que impeça essa colaboração, desconhecido por
este órgão julgador (e.g., sigilo determinado judicialmente).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 117
DF CARF MF
Original